Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONDUTA CULPOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, no âmbito da ação de indenização por danos materiais e morais causados em razão de acidente automobilístico (atropelamento), julgou improcedente os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se vincula primeiramente, na verificação de suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, em um segundo momento, no exame da presença dos requisitos informadores da responsabilidade civil subjetiva (conduta culposa, dano e nexo de causalidade), notadamente, a confirmação a culpa da parte ré pelo atropelamento da vítima (autora).
III. Razões de decidir
3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
4. Em se tratando de ação de indenização de danos materiais e morais causados em razão de acidente de trânsito (atropelamento), a procedência do pedido subordina-se a prova da: a) conduta culposa; b) nexo de causalidade e c) dano.
5. Verificado o insucesso da autora na comprovação dos fatos constitutivos do direito indenizatório, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. art. 186 c/c 927. CPC, art. 373, II, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861131, Rel(a) Des(a)Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1422719, Rel(a) Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18.05.2022.